Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECONVENÇÃO NÃO RECEBIDA. PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE RECORRER. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. PEDIDO PRINCIPAL INDEFERIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Levando-se em consideração que a reconvenção representa uma pretensão própria do réu, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, ampliando a lide, o seu não recebimento resolve, em parte, o processo, com o que é aplicável o disposto no parágrafo único do art. 354 do Código de Processo Civil, que prevê, nesta hipótese, o cabimento de agravo de instrumento. Logo, não interposto o agravo de instrumento no caso concreto, há preclusão consumativa da decisão que entendeu pelo não recebimento da reconvenção. Interpretação, a contrario sensu, do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
II. Compete ao magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decida fora, aquém ou além do pedido (Código de Processo Civil, artigos 141 e 492).
III. A valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica, por si só, julgamento “extra petita”, desde que observados os limites do pedido, e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
IV. Nesse sentido, a correção monetária representa matéria de ordem pública, podendo ser decidida, até mesmo de ofício, pelo Poder Judiciário a qualquer tempo e grau de jurisdição, não importando em julgamento extra petita, senão considerada pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil.
V. Em relação aos honorários advocatícios, é certo que, nos casos em que há ordem hierárquica na cumulação de pedidos apresentada pelo autor, com a rejeição do pedido principal e acolhimento do subsidiário, há de ser reconhecida a sucumbência recíproca, que deve ser proporcional ao grau de êxito de cada parte.
VI. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para fins de redistribuição dos ônus sucumbenciais.